Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-38.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000060-38.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE MILITAR ESTADUAL. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO SEXUAL EM PLATAFORMA DIGITAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA OU DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo demissionário. O apelante foi excluído dos quadros da corporação após comprovação de que divulgou, em plataforma digital de conteúdo adulto, fotos e vídeos de cunho erótico, identificando-se como prestador de serviços sexuais. Sustenta nulidades no processo administrativo disciplinar (PAD), necessidade de perícias complementares e alega violação à proporcionalidade e à razoabilidade da sanção aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da ausência de perícias psicopatológica e digital; (iii) determinar se a penalidade de demissão é proporcional e legal diante da gravidade da conduta imputada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova, de forma incontroversa, que o militar publicou imagens e informações pessoais em site de conteúdo sexual, identificando-se e oferecendo serviços mediante contraprestação financeira. O próprio apelante reconheceu a autoria das postagens, o que afasta qualquer necessidade de perícia digital. 4. A perícia psicopatológica foi regularmente realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), órgão competente e composto por profissionais habilitados, que atestaram a plena capacidade mental do militar, inexistindo irregularidades formais ou materiais no exame. 5. O princípio da instrumentalidade das formas (Lei Estadual n. 14.310/2002, art. 69) afasta a nulidade do PAD quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa. O apelante teve plena ciência dos atos e oportunidade para se manifestar, sendo respeitados o contraditório e a ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A conduta praticada caracteriza transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no art. 13, III, c/c o art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, configurando “grave escândalo” com repercussão interna suficiente para afetar a imagem da instituição, nos termos da Instrução Conjunta ICCPM/BM n. 01/2014. 7. A atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, não sendo possível reavaliar o mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da pena aplicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 8. A sanção de demissão é proporcional e razoável, compatível com a gravidade da infração e com a preservação da disciplina e da hierarquia militar. Não houve qualquer indício de discriminação por orientação sexual, sendo a motivação do ato administrativa fundada exclusivamente na conduta praticada. 9. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Tema 1.059 do STJ, fixando-se em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A publicação, por militar, de conteúdo sexual em plataforma pública configura transgressão disciplinar grave, passível de demissão. 2. A perícia psicopatológica realizada por junta médica regularmente constituída é válida e suficiente para atestar a capacidade mental do servidor. 3. A ausência de perícia digital não gera nulidade quando o próprio investigado reconhece os fatos. O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade, vedada a reavaliação do mérito quanto à conveniência e oportunidade da sanção. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, arts. 13, III, e 64, II; Lei Estadual n. 14.310/2002, art. 69; Resolução Conjunta n. 5.329/2023, art. 18; Instrução Conjunta ICCPM/BM n. 01/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (majoração de honorários advocatícios recursais). ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Acordam, ainda, em majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela recursal, ajuizada por Helder Aidar Furtado de Oliveira, e que tem por objetivo a anulação do ato demissionário, com reintegração do apelante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, ainda, a percepção de todos os vencimentos pretéritos. De acordo com a inicial, bem como de acordo com o relatório lançado na sentença, o autor, apelante, foi excluído da corporação militar em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.382/2022 - 9ª RPM. O autor aponta vícios insanáveis no processo administrativo, comprometendo sua validade jurídica, tais como: - Ausência de perícia psicológica realizada por profissional devidamente habilitado na área, ou seja, por um psicólogo, uma vez que a avaliação foi conduzida apenas por médicos da Junta Central de Saúde (JCS); - Ausência de prova pericial essencial para a elucidação dos fatos, o que comprometeu a idoneidade das provas digitais utilizadas como base para a decisão. O autor diz que as provas (fotos e vídeos) publicados no site "Fatal Model" carecem de comprovação técnica de autenticidade e podem ter sido manipuladas por inteligência artificial ou inseridas por terceiros; - Violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, decorrente da omissão ou falta de fundamentação das decisões administrativas em apreciar pedidos da defesa no que tange à realização de perícia técnica nas provas digitais. - Decisões administrativas destoantes do cerne da transgressão e das provas testemunhais, uma vez que a repercussão do fato foi limitada, não sendo suficiente para configurar o "grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe", conforme previsto no art. 13, inciso III, do CEDM. Argumentou-se, ainda, que a demissão teria se baseado em sua orientação sexual, o que revelaria possível motivação homofóbica. Com a inicial, vieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1 dos autos da ação de origem. O juízo primevo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, obstando a imediata reintegração do autor às fileiras da PMMG. Em virtude do indeferimento, o autor interpôs agravo de instrumento, conforme processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 relacionado, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, nesta colenda Câmara. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando as teses e os pedidos da exordial. Em sentença (Evento 43), a douta Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, julgou improcedentes os pedidos, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 50), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, já mencionadas alhures. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos, antecipo a vossas excelências que acompanho as razões de decidir da douta Juíza sentenciante, para a manutenção do ato demissionário levado a efeito pela administração militar. Vejam, vossas excelências, conforme desenvolvido a seguir, que a questão é de extrema simplicidade, e não apresenta qualquer obstáculo ou dificuldade para a resolução. As matérias inerentes à perícia psicopatológica e perícia em mídias digitais serão tratadas no mérito, pois com ela se confundem. Inicialmente, é preciso deixar bem claro que o autor não negou o fato, ou seja, não infirmou as fotos feitas e a sua inclusão em sítio eletrônico de conteúdo sexual. Não existem dúvidas, conforme a vasta prova produzida, de que o autor “postou no site de conteúdo adulto, de acesso público, com endereço eletrônico https://fatalmodel.com, cuja destinação é divulgação de anúncios de cunho erótico e programas sexuais, no qual as pessoas se auto denominam acompanhantes e ou profissionais do mercado adulto do sexo para clientes ou interessados, vídeos e fotos contendo imagens pornográficas suas numa das páginas da referida plataforma denominada 'encontre acompanhantes no fatal model', imagens estas, que estavam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acessíveis e que foram localizadas, acessadas e baixadas no dia 12 de maio de 2022. Junto das imagens postadas pelo militar nu e em poses eróticas, foram divulgadas algumas características físicas, tais como peso, altura, cor da pele, tatuagens e medida do órgão genital. Consta do anúncio no qual o militar se oferece para a prática de serviços sexuais, além do vasto material de cunho erótico contendo imagens do militar, uma tabela de valores cobrados, que variam de acordo com o tempo de duração dos atos sexuais oferecidos por ele, divulgação do tipo de atendimento público, dos bairros nos quais o militar atende, das formas de pagamento, dos locais de atendimento e, ainda, o telefone de contato do militar, que coincide com o prefixo do telefone celular dele na ficha de pessoal da Intranet, 034-99142-3951. Numa das fotos postadas pelo graduado no site, ele exibe um cartaz com. a descrição 'ABR/2022 FATAL MODELO QLOM'." No curso do PAD, ao ser ouvido, o autor apenas tentou atribuir o fato a uma “brincadeira” entre amigos, como se fosse um desafio para ver quem “teria coragem” de tirar fotos em tais poses e enviar ao site “fatal model”. Ele disse isso, conforme Evento 1 – DOC11 – página 17: [...] PERGUNTADO o que tem a dizer a respeito da portaria, RESPONDEU que em um certo dia no mês de abril trabalhava no terceiro turno na escala de dobradinha quinta, sexta trabalhando e sábado e domingo folgando, vice versa, que numa dessas folgas, mas provavelmente no sábado encontrava-se em casa com grupo de amigos, ocasião em que surgiu o assunto referente ao site "Fatal Model" instante em que foi proposto um desafio, brincadeira, que no dia seguinte o militar acusado utilizando o próprio celular produziu um video com cartaz em mãos e divulgou em um grupo de amigos, salientando que disse a eles que estava provando que tinha coragem, ocorre que após a divulgação do vídeo no grupo de amigos não sabe mais o que ocorreu; PERGUNTADO se além do vídeo, se o acusado enviou no citado grupo de amigos, fotos e imagens pessoais, (...) PERGUNTADO se as fotos das folhas 08 a 11, 17 a 19 dos autos lhe correspondem. RESPONDEU que sim: (...) PERGUNTADO se a frase: *ABR/2022 FATAL MODEL QLOM" corresponde a frase contida no cartaz que enviou ao grupo de amigos, RESPONDEU que provavelmente sim, que refere-se a um código exigido pelo site; PERGUNTADO o que significa a sigla "QLOM, RESPONDEU que não sabe o que significa que é uma senha aleatória repassada pelo site, que todas as pessoas que participam do site aparecem segurando um cartaz com o código passado pelo site; (...) [...] Dessa forma, qual o sentido de uma perícia nas fotos e nos vídeos? A prova pretendida é meramente procrastinatória, desnecessária, sem qualquer utilidade em face da confirmação dos fatos pelo próprio autor. Notem, pelo depoimento, que o autor sabia, e muito bem, o que estava fazendo e como funcionava o tal “site”. Esses fatos, como dito na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento relacionado, são extremamente graves, e a decisão administrativa de demissão nada tem a ver com qualquer orientação sexual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do ex-militar, ardilosamente invocada em sua defesa, e cuja assertiva é lançada como forma de confundir e causar alguma comoção. Mas nada disso foi considerado, nada disso é considerado, e nada disso será considerado. A verdade é que o ato praticado pelo ex-militar, de per si, é grave sim, e ainda que o conteúdo fosse postado em sítios eletrônicos destinados a público heterossexual, a gravidade seria a mesma, repito, a mesma! Quanto à perícia psicopatológica, está corretíssima a sentença quando afirma que nenhuma irregularidade houve no procedimento médico. Afinal, o órgão responsável por tais perícias e exames é exatamente a Junta Central de Saúde, com profissionais altamente qualificados e competentes. O art. 18 da Resolução Conjunta n. 5.329/2023 revela que: Art. 18 – A perícia psicopatológica consistirá em: I – análise de documentos de saúde/administrativos existentes na Instituição e do parecer técnico do médico da UAPS para verificação do histórico vital e da existência de alguma das situações elencadas nos parágrafos 2º e 3º do art. 17. II – análise do fato gerador e de outros documentos a ele relativos; III – análise do Extrato de Registros Funcionais – ERF do periciado; IV – avaliações periciais: clínica e psiquiátrica; V – avaliação neurológica, quando considerada necessária pelo perito; VI – avaliação psicológica, quando considerada necessária pelo perito; VII – outras avaliações periciais e/ou exames complementares, quando considerados necessários pelo perito. A perícia psicopatológica realizada pela JCS constituiu uma avaliação técnica absolutamente regular, especializada, realizada por profissionais de saúde devidamente habilitado, após requisição da autoridade competente, nos termos comprovados no Evento 1 – DOC7 e DOC8, nela tendo sido atestada a plena capacidade mental do ex-militar. Pela perícia realizada, vê-se que houve minuciosa análise das condições do ex-militar à época, e foi conduzida por oficial médico psiquiatra, e, ainda, com a assinatura conjunta da Presidente da Junta de Controle em Saúde (JCS), nos termos exigidos pela legislação. E digo mais: o autor, ora apelante, encontra-se em pleno gozo de suas faculdades mentais, tanto que teve a capacidade preservada para constituir seus procuradores na ação em estudo, outorgando o mandato no procedimento administrativo e na ação judicial. Portanto, não há qualquer vício que enseje a nulidade do laudo em questão, uma vez que perfeito em todos os aspectos. Destaco, ainda, que houve amplo conhecimento no âmbito da corporação militar, e os depoimentos das testemunhas no procedimento administrativo comprovam isso, tendo em vista que os fatos foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 disseminados em redes sociais, de início pelo próprio autor e pelos tais “amigos” na citada confraternização. Então, houve a perfeita adequação do fato transgressivo, muito grave, à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário, como bem observado na r. sentença. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, não sendo observada qualquer causa de justificação, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, estando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção aplicada, qual seja, a pena de demissão, está legalmente prevista para tais hipóteses e se mostrou razoável e proporcional, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Alie-se aos dispositivos acima a Instrução Conjunta de Corregedorias ICCPM/BM n. 01/2014, que estabelece que o "grave escândalo", previsto como transgressão disciplinar no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), nem exige ampla divulgação midiática, sendo suficiente a repercussão interna no âmbito da corporação. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por necessário, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios provenientes da sucumbência devidos pelo apelante e fixo a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso e majorar os honorários. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator